Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-31.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0700872-31.2024.8.07.9000 DECISÃO Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.838.226, da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0741733-79.2023.8.07.0016, id 59675570), que manteve a sentença declaratória da prescrição da pretensão condenatória do DF ao pagamento de verbas funcionais. Alega-se ofensa à tese vinculante firmada no REsp. 1.925.192 e outros para o Tema 1.109. A Reclamante pede a suspensão liminar daquele processo. Observo, no entanto, que não foi apontado o suposto periculum in mora, requisito necessário ao deferimento da medida, o qual, em rigor, não existe, considerando-se que não há o que executar no processo de origem. Posto isso, indefiro a liminar. Comunique-se à egrégia Turma Recursal. Cite-se o DF. I. Brasília, 30 de setembro de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator